Tribunal: TJDFT
Processo: 0748845-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748845-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBERTO LIMA DIAS ALVARES, TAMARA LAURA SOUSA SOARES, YURI NEGREIROS DIAS, PEDRO HENRIQUE DE FARIAS SOARES AGRAVADO: CLAUDIA REGINA MONTEIRO DE SOUZA BARBOSA, DIOGO SOUZA DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Dos autos de origem, não se afere que os Agravantes são beneficiários de gratuidade de justiça e não há prova de recolhimento do preparo. Desse modo, intimem-se os Agravantes para que comprovem o recolhimento, em dobro, do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora